Tribunal: TJDFT
Processo: 0753822-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753822-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: HOUSE DISTRIBUIDORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de HOUSE DISTRIBUIDORA LTDA (Processo no 0705081-10.2025.8.07.0011), declarou de ofício a incompetência territorial para o ajuizamento da ação (ID no 256029753 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 79178616), a agravante afirma ser credora da agravada em razão do inadimplemento de compra e venda de produtos. Sustenta que ajuizou a ação no foro de seu domicílio, no Núcleo Bandeirante/DF — em virtude da incerteza quanto ao domicílio da ré, nos termos do art. 46, § 2o, do CPC. Argumenta que a incompetência territorial possui natureza relativa, razão pela qual não pode ser reconhecida de ofício pelo Juízo de origem, conforme entendimento consolidado na Súmula no 33 do STJ. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau teria desconsiderado a urgência da medida, haja vista que o prosseguimento da demanda poderia acarretar a remessa dos autos para outra comarca, tornando inócua a apreciação do recurso e causando prejuízos irreparáveis. Nesse contexto, alega a necessidade de concessão de efeito suspensivo para evitar danos graves e de difícil reparação. Requer a concessão de efeito suspensivo, para impedir a remessa dos autos à comarca de Itapaci/GO até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a competência do foro do Núcleo Bandeirante/DF e determinado o prosseguimento da ação de cobrança. Preparo regular (ID no 79208081). É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O art. 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. No que tange à análise da probabilidade de provimento do recurso, ressalta-se que, em se tratando de incompetência territorial e, portanto, relativa, havendo a distribuição originária da ação perante Juízo diverso do domicílio do réu, prorroga-se a competência daquele Juízo. Assim, tratando-se de competência relativa, não pode o Juiz pronunciá-la de ofício, nos termos da Súmula no 33 do STJ, que preceitua que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, cabendo a modificação segundo a conveniência das partes, a quem cabe, exclusivamente, alegar em preliminar de contestação a incompetência do Juízo, nos termos dos arts. 62, 63 e 64 do CPC. Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de justiça, in verbis: “(...) 3. Por se tratar de competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provação da parte interessada, conforme previsto no art. 65 do CPC, que estabelece a prorrogação da competência relativa “se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”.Nessa condição, não se admite, em regra, o declínio de ofício (súmula 33 do STJ), salvo flagrante abusividade. Assim, o foro deve guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação, sob pena de ser considerado aleatório e, portanto, abusivo, inclusive de ofício (...).” (Acórdão 2062973, 0734262-89.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.) “(...) 1. A competência disciplinada pelo art. 53, do CPC, é territorial e, portanto, relativa, vez que afeta direito pessoal, a atrair a regra geral de competência prevista no art. 46, do CPC. 2. A incompetência territorial, em princípio, não pode ser conhecida de ofício, cabendo ao réu argui-la na contestação, segundo dispõe o art. 64, do CPC.3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1795420, 0735555-65.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) Desse modo, vislumbra-se a presença da probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também é evidente, ao passo que, caso não concedida a suspensão dos efeitos da decisão vergastada, o processo será remetido a uma das Varas Cíveis da Comarca de Itapaci/GO. Ante o exposto, DEFIRO o pedido efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada e evitar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Itapaci/GO até o julgamento definitivo deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, uma vez que ainda não se completou a angularização processual. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador